Tribunal: TJMT
Processo: 1015364-32.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS NÃO AUTORIZADOS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE AGIR À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Izabel Araujo de Assis contra sentença do 2o Juizado Especial de Rondonópolis/MT que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir decorrente da não comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em alegados descontos bancários não autorizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial para caracterizar o interesse de agir em demandas consumeristas que versam sobre descontos bancários não autorizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, vedando a imposição de requisitos não previstos em lei para o exercício do direito de ação.
4. A exigência de prévio esgotamento da via administrativa ou de requerimento extrajudicial como condição da ação carece de previsão legal e configura restrição indevida ao acesso à justiça.
5. A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece que não se exige prévia tentativa administrativa em ações que discutem descontos indevidos.
6. O interesse de agir deve ser aferido à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações constantes da petição inicial, as quais, no caso, indicam a inexistência de contratação válida e a ocorrência de descontos indevidos.
7. A manutenção dos descontos revela pretensão resistida e demonstra a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.
8. A extinção prematura do feito sem apreciação do mérito contraria a primazia da solução de mérito prevista no art. 4o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de prévia tentativa de solução administrativa para o ajuizamento de ação que discute descontos bancários não autorizados carece de previsão legal e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
2. O interesse de agir deve ser aferido com base nas alegações da petição inicial, nos termos da teoria da asserção.
3. A extinção do processo por ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio, em demandas consumeristas sobre descontos indevidos, impede indevidamente a apreciação do mérito e deve ser afastada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 4o e 485, VI; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1001747-06.2024.8.11.0111, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 24.02.2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1015964-53.2025.8.11.0003, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 02.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015364-32.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Seguro, Tarifas]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IZABEL ARAUJO DE ASSIS - CPF: 013.581.571-11 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS NÃO AUTORIZADOS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE AGIR À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Izabel Araujo de Assis contra sentença do 2o Juizado Especial de Rondonópolis/MT que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir decorrente da não comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em alegados descontos bancários não autorizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial para caracterizar o interesse de agir em demandas consumeristas que versam sobre descontos bancários não autorizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, vedando a imposição de requisitos não previstos em lei para o exercício do direito de ação.

4.

A exigência de prévio esgotamento da via administrativa ou de requerimento extrajudicial como condição da ação carece de previsão legal e configura restrição indevida ao acesso à justiça.

5.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece que não se exige prévia tentativa administrativa em ações que discutem descontos indevidos.

6.

O interesse de agir deve ser aferido à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações constantes da petição inicial, as quais, no caso, indicam a inexistência de contratação válida e a ocorrência de descontos indevidos.

7.

A manutenção dos descontos revela pretensão resistida e demonstra a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

8.

A extinção prematura do feito sem apreciação do mérito contraria a primazia da solução de mérito prevista no art. 4o do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de prévia tentativa de solução administrativa para o ajuizamento de ação que discute descontos bancários não autorizados carece de previsão legal e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

2.

O interesse de agir deve ser aferido com base nas alegações da petição inicial, nos termos da teoria da asserção.

3.

A extinção do processo por ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio, em demandas consumeristas sobre descontos indevidos, impede indevidamente a apreciação do mérito e deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 4o e 485, VI; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1001747-06.2024.8.11.0111, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 24.02.2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1015964-53.2025.8.11.0003, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

T
rata-se de recurso inominado interposto por IZABEL ARAUJO DE ASSIS contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir decorrente da falta de comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia
, id.
326475368.

A questão central consiste em definir se é necessária a comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial para caracterizar o interesse de agir em ações consumeristas envolvendo descontos bancários não autorizados.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal) assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. A imposição de requisito não previsto em lei para o exercício do direito de ação configura restrição indevida ao acesso à justiça.

A jurisprudência tem reconhecido que, nas demandas consumeristas relativas a descontos indevidos, não se exige o esgotamento da via administrativa, tampouco requerimento prévio como condição para o ajuizamento da ação.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. (...) “1. Não se exige prévia tentativa de solução administrativa como condição para o ajuizamento de ação que discute descontos decorrentes de cartão de crédito consignado (RMC). 2. O interesse de agir deve ser aferido com base nas alegações da petição inicial, nos termos da teoria da asserção. 3. A imposição de requisito não previsto em lei para o exercício do direito de ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.” (... (N.U 1001747-06.2024.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA COMO PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1. A exigência de comprovação de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação viola o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, por ausência de previsão legal. 2. O indeferimento da petição inicial com fundamento na falta de prévio requerimento administrativo configura restrição indevida ao direito de ação e deve ser anulado. (...). (N.U 1015964-53.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, GABINETE 4. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)”.

No caso concreto, a recorrente sustenta a inexistência de contratação válida e a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária, alegações que, à luz da teoria da asserção, são suficientes para demonstrar a presença de interesse processual, consistente na necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

A análise do interesse de agir deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial, sendo a pretensão resistida presumida diante da própria manutenção dos descontos.

Assim, a extinção prematura do feito impede a apreciação do mérito da controvérsia e contraria a primazia da solução de mérito consagrada no art. 4o do CPC.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito, com a análise do mérito após a devida instrução processual.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e determinar

o retorno dos autos ao Juizado de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com apreciação do mérito da demanda.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026